Tribunal: TJDFT
Processo: 0712547-55.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0712547-55.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: EDMILSON DA SILVA DECISÃO Considerando a Portaria Conjunta no 31, de 18 de março de 2022, que dispõe sobre a retomada gradativa do trabalho presencial no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e diante da solicitação de sustentação oral formulada pela parte, aguarde-se para inclusão na próxima sessão presencial (art. 4o, inciso III, da Portaria GPR 841, de 2021). GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito